Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-86.2026.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de anulação das questões 36, 47 e 75 da prova objetiva de concurso público para admissão no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) o julgamento liminar de improcedência configura cerceamento de defesa; 2) é possível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões objetivas de concurso público por alegado erro material, existência de mais de uma resposta correta ou cobrança de conteúdo não previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 332, II, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contraria entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou de repercussão geral e a causa dispensa dilação probatória, independentemente da citação do réu.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob o Tema 485 da repercussão geral, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, inclusive por cobrança de conteúdo estranho ao edital.
5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, especialmente em demandas que discutem matéria exclusivamente de direito e prescindem de instrução probatória.
6. As alegações relativas às questões 36 e 47 evidenciam pretensão de reexame do conteúdo dos enunciados e das alternativas, com indicação de bibliografias e interpretações diversas das adotadas pela banca examinadora, o que caracteriza impugnação ao mérito administrativo e afasta a possibilidade de controle judicial.
7. As respostas apresentadas pela banca examinadora aos recursos administrativos demonstram motivação adequada, publicidade e transparência, com análise pontual das questões e indicação de referências bibliográficas e normativas. Não se verifica erro material ou ilegalidade manifesta.
8. Quanto à questão 75, a matéria exigida encontra previsão no edital do certame, no tópico referente a agravos neurológicos, o que abrange o conhecimento sobre conduta em caso de acidente vascular encefálico, conforme reconhecido pelo juízo e justificado pela banca examinadora.
9. A ausência de prova de contrariedade ao edital ou de erro grosseiro impede a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção das questões objetivas, em observância ao princípio da separação de poderes e à tese firmada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 332, II, 370 e 373, I.
Acórdãos relevantes: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0701890-33.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 25/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0742136-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, julgado em 13/02/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0700255-38.2025.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, julgado em 03/09/2025.